Tribunal: TJSP
Processo: 0015661-81.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015661-81.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARCELO SILVEIRA GERALDI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015661-81.2016.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação
criminal
no
0015661-81.2016.8.26.0576
São José do Rio Preto
Apelante: Marcelo Silveira Geraldi
41.513
1. Marcelo Silveira Geraldi foi condenado como
infrator do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal às
penas de sete anos, um mês e dez dias de reclusão em regime
inicial fechado, e ao pagamento de dezessete dias-multa (fls.
322/325). Irresignado, Marcelo apela em busca da reforma dessa
decisão. Aduz, em síntese, que as provas produzidas durante a
instrução seriam insuficientes para o reconhecimento de sua
responsabilidade
penal,
pugnando
por
sua
absolvição.
Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada na primeira fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015661-81.2016.8.26.0576 -Voto no
3
da dosimetria e o afastamento da majorante reconhecida na terceira
etapa, com fixação de regime inicial menos gravoso para cumprimento
da sanção (fls. 359/368).
O recurso foi processado regularmente, com
apresentação de resposta pelo Representante do Ministério Público
(fls. 376/382). A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se às fls.
395/404 pelo desprovimento do apelo.
2. Extrai-se da inicial acusatória (fls. 154/155)
que, nas condições de tempo e local ali mencionadas, Marcelo
Silveira Geraldi, agindo em concurso com indivíduo não identificado,
subtraiu, para si, R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) em dinheiro,
mediante grave ameaça exercida com emprego de faca contra Valmir
Vicente, dinheiro pertencente à empresa de transporte viário municipal
Circular Santa Luzia.
Segundo o que se apurou, Marcelo e o comparsa
não identificado postaram-se no referido ponto de ônibus para praticar
roubo e quando um ônibus da empresa Circular Santa Luzia se
aproximou e parou, ambos entraram portando facas em mãos de
forma ostensiva, abordaram o motorista Valmir Vicente, a quem
renderam sob a ameaça das facas, levando de seu poder a
importância de R$52,00 (cinquenta e dois reais), em seguida se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015661-81.2016.8.26.0576 -Voto no
4
evadindo.
Alguns dias depois, Marcelo foi preso em
flagrante por roubo e reconhecido pela vítima.
3. É caso de parcial provimento do apelo.
A materialidade do delito foi comprovada pelo
boletim de ocorrência de fls. 08/09 e pelo laudo pericial de fls.
103/106, que contém a descrição das imagens registradas pela
câmera interna do ônibus de linha onde o delito fora praticado.
A autoria, ademais, foi devidamente comprovada
pelo acervo probatório coligido.
A vítima Valmir relatou em juízo que era motorista
de ônibus e estava trabalhando. Parou no ponto de ônibus para
embarque e desembarque de passageiros e o réu e um comparsa
adentraram o automóvel, ameaçando-o com facas de cabo branco e
levando valores pertencentes à empresa. Marcelo foi preso tempos
depois e reconheceu-o, por foto, na delegacia. O dinheiro não foi
recuperado (cf. mídia física que acompanha os autos digitais). O auto
de reconhecimento fotográfico referido consta de fls. 10.
O policial civil Otávio relatou em juízo que mudou
de carreira e não teve acesso aos autos do inquérito ou a seus
arquivos pessoais sobre o caso, não se recordando suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015661-81.2016.8.26.0576 -Voto no
5
dos fatos para se manifestar em juízo acerca do ocorrido. Confrontado
com o relatório que apresentara nos autos do inquérito, confirmou o
teor do quanto exarara naquela oportunidade e a autenticidade de sua
assinatura (cf. mídia seguinte ao termo de audiência de fls. 274).
Do relatório referido pela testemunha consta a
prisão em flagrante delito de Marcelo ao cometer delito com mesmo
modus operandi e contra motorista de ônibus de linha urbana, do
mesmo modo, no dia seguinte ao delito ora sob apuração, razão
porque foi submetido a reconhecimento da vítima, sendo o referido
reconhecimento positivo, conforme acima relatado (cf. relatório de fls.
05/07).
Interrogado, Marcelo negou em juízo a prática
delitiva e, quanto à confissão que exarara na fase policial, disse que
não chegou a ler o que assinou naquela oportunidade,
desconhecendo o teor do documento (cf. mídia seguinte ao termo de
audiência de fls. 274).
Durante o inquérito, todavia, Marcelo havia
confessado inicialmente a prática delitiva, afirmando que “ficava no
ponto de ônibus esperando aleatoriamente a chegada da condução
com uma faca, de sua propriedade, quando então adentrava e ia
direto ao motorista e anunciava o assalto mostrando sua faca. Após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015661-81.2016.8.26.0576 -Voto no
6
isso, já se evadia com o dinheiro, que usava para o consumo de
drogas” (fls. 15). Ouvido uma segunda vez perante autoridade policial,
contudo, silenciou-se (fls. 81).
4. A prova coligida, portanto, é suficiente ao
reconhecimento da autoria do delito noticiado, eis que absolutamente
convergente em apontar Marcelo como autor do roubo noticiado.
Ressalta-se que o reconhecimento fotográfico da
vítima, aliado à confissão formal do acusado nos autos do inquérito,
elementos estes associados à prisão em flagrante do acusado por
delito da mesma sorte no dia seguinte ao do fato sob apuração são
elementos indiciários fortes e foram devidamente corroborados em
juízo pelo relato da vítima, não havendo que se cogitar, portanto, de
insuficiência probatória.
Sobre a possibilidade da admissão de provas
indiciárias no Processo Penal, leciona Antônio Magalhães Gomes
Filho: “É fundamental esclarecer, desde logo, que a expressão
indício, freqüentemente utilizada no plural, não possui um significado
unívoco na linguagem comum e às vezes na própria terminologia
processual. Assim, numa acepção que parece estar ainda ligada ao
velho sistema da prova legal, em que o valor do indício não se
igualava ao da prova fornecida diretamente por um testemunho ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015661-81.2016.8.26.0576 -Voto no
7
documento, indício significa prova dotada de eficácia persuasiva
atenuada, não sendo apta, por si, a estabelecer a verdade sobre um
fato. É com tal sentido que o nosso estatuto processual penal a
emprega no artigo 408, estabelecendo que para a pronúncia o juiz
deve estar convencido da existência do crime (juízo de certeza,
portanto) e de indícios de autoria (mera probabilidade). A utilização do
termo com esse significado não teria maiores inconvenientes se, a
partir disso, não fossem extraídas, na prática algumas conclusões
equivocadas, especialmente sob a ótica das garantias processuais. É
comum afirmar-se, por exemplo, que certos elementos informativos,
colhidos fora do contraditório, não são provas, mas simples indícios,
e, com isso, admite-se o seu ingresso no processo, com o que
fatalmente acabarão por ser valorados pelo juiz ou, pior, pelos jurados
que decidem sem motivar. Na terminologia processual mais
moderna, essa expressão deve ser entendida como uma espécie
do gênero prova, a prova indireta (ou prova crítica), em
contraposição à noção de prova direta (ou prova histórica),
segundo uma distinção que não está fundada na eficácia
persuasiva, mas sim na relação entre o fato a ser provado no
processo e o objeto da prova. Assim, mediante uma prova direta é
possível conhecer por um único procedimento inferencial, o fato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015661-81.2016.8.26.0576 -Voto no
8
deve ser demonstrado no processo; a prova indireta, diversamente,
permite conhecer um fato que, depois de uma segunda inferência
autoriza a chegar ao fato que interessa à decisão. Não há,
portanto, uma diferença ontológica ou estrutural entre prova direta e
prova indireta (ou indício), mas tão-só uma distinção fundada na
relação entre o fato que cada uma delas permite conhecer e o thema
probandum... Essas observações permitem constatar a maior
complexidade que envolve a valoração da prova indiciária, já que na
verdade são necessários pelo menos dois procedimentos inferenciais
para se alcançar o resultado da prova, o que, de certo modo, explica a
tendência antes referida de menor eficácia persuasiva. É preciso
mencionar, ainda, que em geral tais inferências são realizadas a partir
de uma pluralidade de elementos fornecidos pela prova indireta a
partir de uma pluralidade de elementos fornecidos pela prova indireta,
pois, se de um indício é possível inferir um fato determinado, a certeza
sobre o fato investigado resulta, quase sempre, de todo um conjunto
de indícios, aumentando sem dúvida a mencionada complexidade.
Diante disso, fica evidente a necessidade de um maior empenho
argumentativo por parte do juiz ao sustentar, na a motivação, a
correção de todas as operações realizadas para chegar ao
acertamento da hipótese de fato debatida o processo. Mas, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015661-81.2016.8.26.0576 -Voto no
9
contrapartida, é com uma justificação completa e congruente que
se poderá superar o mencionado deficit de persuasão que
normalmente se atribui à prova indiciária. Foram por certo essas
exigências que levaram o legislador italiano de 1988 consagrando
orientação antes fixada na jurisprudência, e depois de prescrever no
art. 192, § 1o, do CPP a necessidade de indicação, na motivação, dos
critérios adotados para a valoração das provas a prescrever que
'l'esistenza di um fatto non può essere desunta da indizi a meno que
questi siano gravi, precisi e concordanti'. Do ponto de vista das
garantias processuais, trata-se de disposição salutar, pois ao
estabelecer tais requisitos a lei fixou não apenas os parâmetros da
valoração, mas também forneceu um modelo para a argumentação
judicial, que pode ser proveitosamente adotado entre nós, mesmo na
falta de uma expressa visão normativa. Assim, na motivação do
juízo de fato fundado em indícios, cabe ao juiz demonstrar: a)
que as inferências empregadas foram realizadas com base em
máximas de experiência de reconhecida validez, resultando daí
um elevado grau de relevância e pertinência em relação ao fato a
ser provado, o que acarreta uma apreciável intensidade
persuasiva dos elementos obtidos (gravidade);b) que o fato
constatado pela prova indireta tem um sentido único e definido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015661-81.2016.8.26.0576 -Voto no
10
autorizando uma só conclusão a respeito do fato que deve ser
provado, ao contrário do que sucederia com um indício vago ou
equívoco (precisão); c) finalmente, quando há mais de um
indício, que todos os elementos obtidos convergem para uma
reconstrução unitária do fato a que se referem (concordância)”1.
Dessa forma, (i) existindo relevância temática
entre os elementos indiciários acima mencionados; (ii) servindo,
ademais, aquela prova indiciária como indicativa, com precisão, de
contexto da prática delitiva descrito na inicial; e (iii) tratando-se de
elementos convergentes com as declarações da vítima em juízo, a
admissão dessas provas indicativas neste feito não só é possível,
como desejável.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação
exarada pelo juízo a quo.
5. É caso de parcial provimento do apelo,
todavia, para alterar as penas aplicadas.
Na primeira fase do cálculo, a pena foi majorada
em um terço com a seguinte fundamentação: “A pena-base tem por
referência o preceito secundário do artigo 157, caput, do Código
Penal, cuja previsão mínima é de 04 anos de reclusão e multa. A
1 MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. A Motivação das Decisões Penais. Editora Revista dos Tribunais,
São Paulo, 2001, p. 167/169.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015661-81.2016.8.26.0576 -Voto no
11
culpabilidade é a própria do crime. Havendo circunstância verificada
nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta,
tendo em vista que o réu possui inúmeros registros criminais (fls.
130/149),
vários
antecedentes
por
porte
de
drogas
(Proc.
0031015-45.1999 fls. 202/203; Proc. 18/99 fls. 146/147; Proc. 960/00
fls. 146/147 e Proc. 887/00 fls. 148), por roubo majorado (Proc. 186/03
fls. 146 c.c. fls. 148) e por furto qualificado (Proc. 0055190-64.2003
fls. 205), duas condenações por roubo majorado já transitadas em
julgado (Proc. 0000209-19.2015 fls. 200/201 e Proc. 0015663-51.2016
fls. 201), uma condenação por furto qualificado já transitada em
julgado (Proc. 0026193-85.2014 fls. 202) e uma condenação por
roubo majorado, que encontra-se em fase de processamento de
recurso (proc. 0015662-66.2016 fls. 201), demonstrando péssima
conduta social e personalidade voltada à prática de crimes,
especialmente contra o patrimônio, assim, e a grave ameaça exercida
contra a vítima, assim, aplico a pena-base acima mínimo legal, 05
anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.”
Ocorre, contudo, que condenações com trânsito
em julgado devem ser consideradas à guisa de maus antecedentes
ou de reincidência, não guardando pertinência com a personalidade
do agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015661-81.2016.8.26.0576 -Voto no
12
Utiliza-se
diuturnamente
essa
expressão,
“personalidade voltada à prática de crimes”, que se tornou um
verdadeiro chavão, quando a doutrina penal recomenda que ela seja
respaldada por um estudo dessa circunstância judicial, que “é um
todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo
de todas as forças que determinam ou influenciam o
comportamento humano. Não é demais observar que não se trata
aí de um conceito jurídico ou de um ente ideal criado pelo Direito.
A personalidade é uma realidade naturalista, cuja compreensão
os dados antropológicos, em largo sentido, concorrem para
esclarecer. Evidentemente, não é preciso ser biologista ou
antropólogo para entendê-la, tanto quanto é necessário para ter
uma ideia suficiente do homem que praticou um crime. Mas é
também certo que não basta o tosco empirismo da observação
cotidiana. A investigação do juiz não poderá alhear-se dos
conhecimentos com que um grupo tão vigoroso de ciências
avança cada dia mais um passo na compreensão da maneira de
ser e da maneira de agir do homem, conhecimentos aplicáveis à
investigação da individualização total daquele homem, que, pelo
seu crime, foi posto diante do juiz. Seria absurdo que este se
pudesse a decidir em matéria de tamanha relevância, pondo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015661-81.2016.8.26.0576 -Voto no
13
deliberadamente de parte as contribuições com que aquelas
ciências, que constituem um setor tão importante da nossa
cultura, tentam a aproximação desse mundo íntimo e dificilmente
abordável, que é a personalidade humana. A consideração da
personalidade do criminoso impõe a do seu mundo circundante,
das condições em que se formou e em que vive. Encontraremos
aí muito elemento para discerni-la e explicá-la, porque sabemos
que a personalidade não é uma figura estática, uma vez por todas
definidas, mas resulta de um processo contínuo, em que sobre o
herdado se vai enxertando, para completá-lo ou modificá-lo, o
adquirido através do curso da existência, sob as pressões
estimulantes ou traumatizantes do meio no que se trava o debate
da vida. O mundo circundante permanente e o mundo
circundante ocasional dentro do qual fez eclosão o episódio
criminoso”, segundo escreve Anibal Bruno2.
Deve
ser
afastado,
portanto,
o
aumento
empregado sob esse fundamento, eis que inidônea a valoração de
antecedentes como evidenciadores de aspectos da personalidade do
agente.
Mantida a pena, portanto, no mínimo legal na
2 Direito Penal, Parte Geral, III, Forense:Rio, p. 154/155.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015661-81.2016.8.26.0576 -Voto no
14
primeira fase, e não tendo sido empregados ajustes na segunda fase
da dosimetria, deve-se majorar a sanção unicamente na terceira fase,
diante do concurso de agentes devidamente comprovado, o que a
conduz ao patamar cinco anos e quatro meses de reclusão, e
pagamento de treze dias-multa.
6. Não tendo sido reconhecida a reincidência do
apelante pela sentença recorrida e tendo sido Marcelo condenado a
pena inferior a oito anos de reclusão, o caso é de fixação de regime
semiaberto para cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33,
parágrafo 2o, alínea 'b' do Código Penal.
7. Ante o exposto, dão parcial provimento ao
apelo defensivo para alterar a pena imposta a Marcelo Silveira
Geraldi, por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código
Penal, para cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de treze dias-multa.
Márcio Bartoli
Relator